Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. CRITÉRIO DIFERENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar os critérios de avaliação das provas e exames, ficando sua atuação limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, em situação assemelhada, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas."
2. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroidentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilize apenas os critérios fenotípicos sociais de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social para a fim de obterem a proteção especial pelo sistema de cotas.
3. A adoção, pelo judiciário, de um critério dito como científico diferente para definir se o autor se insere ou não nas cotas, e que não foi utilizado para o exame dos demais candidatos, implicaria em grave violação do princípio da isonomia entre os candidatos, base fundamental dos concursos públicos.
4. Recurso desprovido.